Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-75.2022.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. AFIRMAÇÃO DE QUE O VALOR DO BOLETO FRAUDADO FOI DEVOLVIDO AO BANCO PELA EMPRESA DE PAGAMENTOS E NÃO CONTESTADA PELO APELANTE. RETENÇÃO DE VALORES QUE SABIDAMENTE NÃO PERTENCEM AO BANCO QUE CONSTITUI ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.